Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA DO MANDADO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A renúncia ao instrumento de mandato judicial, não retira o direito do patrono à percepção de honorários, contudo, a verba patronal deve ser calculada de forma proporcional ao serviço efetivamente prestado.

2. A cobrança integral dos honorários do advogado, em caso de revogação ou renúncia do mandato, independentemente do objeto contratual já cumprido, mostra-se abusiva, por violar os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato, além de representar hipótese de enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e desprovido.